Tribunal: STF
Processo: ARE 1576187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de comprovação de recolhimento de multa imposta em agravo regimental. Condição de admissibilidade. Não conhecimento.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se aplicou multa de 1% sobre o valor da causa no julgamento de agravo regimental, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC. A embargante alega omissões, contradição e obscuridades no acórdão embargado. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para o conhecimento dos embargos de declaração.

    III. Razões de decidir

    3. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.021, § 5º, exige o depósito prévio da multa imposta para a admissibilidade de novos recursos, salvo exceções, como Fazenda Pública e beneficiários da justiça gratuita, que recolhem a multa ao final.

    4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência do recolhimento da multa imposta, em sede de agravo regimental, impede o conhecimento de novos recursos, uma vez que o depósito prévio constitui pressuposto objetivo de recorribilidade.

    IV. Dispositivo

    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa do processo à origem.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.021, §§ 4º e 5º.

    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.175.379-AgR-EDv-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020; ARE nº 1.403.805-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/11/2023.